Tribunal: TJDFT
Processo: 0739585-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739585-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: KAREN CRISTINA MARQUES LIMA e GRAZIELA CRISTINE CUNHA BEZERRA PACIENTE: RAILTON DAMACENA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por GRAZIELA CRISTINE C. BEZERRA e outra, advogada constituída, com OAB/DF no 50.007, em favor de RAILTON DAMACENA SILVA, preso desde 5/2/2021, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 329, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 126/128). Alegam as impetrantes haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso há mais de 304 (trezentos e quatro) dias, estando o processo parado há mais de 4 (quatro) meses, sem que a culpa possa ser atribuída à Defesa, em violação à razoável duração do processo, à dignidade da pessoa humana e à Recomendação no 1, deste Tribunal de Justiça. Sustentam que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a existência de inquérito instaurado não é motivação idônea a ensejar a segregação cautelar. Pontuam que o paciente é primário, possui emprego e residência fixos, além de filho menor que dele depende financeiramente. Por fim, invocam afronta aos princípios da proporcionalidade e presunção de inocência. Requerem, com isso, liminarmente, a soltura do paciente. A liminar foi indeferida (fls. 386/392). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal informa que “O procedimento transcorreu de forma regular, tendo sido sentenciado em 16 de dezembro de 2021 cominando ao paciente a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses de detenção e 500 (quinhentos) dias-multa para cumprimento em regime semi-aberto e determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e sua imediata colocação em liberdade, se por outro motivo não estivesse preso”. (fls. 414/422). A 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação da d. Procuradora de Justiça, Isis Guimarães de Azevedo, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 425/427). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de no 0703588-67.2021.8.07.0001, é possível perceber que, de fato, a sentença revogou a prisão preventiva do paciente, sendo expedido alvará de soltura em seu favor. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de janeiro de 2022 14:16:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora